Tribunal: TJPA
Processo: 0802746-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802746-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE FAGUNDES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, BEM COMO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE – DESCABIMENTO DE

PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO PACIENTE NOS CUIDADOS DOS MENORES – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis
e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar em razão de ser genitor de filhos menores

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas, que o paciente fora preso em flagrante, tendo sido encontrado em seu poder, supostamente, junto com outras duas corrés, na residência de uma destas, “
360g (trezentos e sessenta gramas) de óxi, 38 (trinta e oito) petecas que substância que se presume ser cocaína, a importância de R$ 433, 00 (quatrocentos e trinta e três reais), além de celulares, tabletes, relógios, cordões e demais objetos, momento no qual os policiais deram voz de prisão, encaminhando os indiciados para a delegacia de polícia”
.

Pois bem, é sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela significativa quantidade de droga apreendida, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Lado outro, com relação à breve arguição de que não houve audiência de custódia, na decisão constritora o Juízo, no ato do flagrante, em 29/06/2020, o Juízo, verificando não estar presente o

RMPE, designou tal ato para o dia 01/07/2020, com o fito de não haver cerceamento de defesa.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Tangenciante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente ser genitor de filhos menores e único responsável por sua mantença, tenho que não restou cabalmente demonstrada a sua indispensabilidade em tal mister, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP, de modo que deve ser rechaçada a presente alegação.

5
. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária

6
. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Alexandre Fagundes de Souza.

Impetrante: Antonio Renato Costa Fontelle.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº: 0802746-40.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE
impetrou a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
em favor de
ALEXANDRE FAGUNDES DE SOUZA

apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Aduz o impetrante que
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/06/2019, após um grupamento da polícia civil deflagrar a operação “SALÁCIA”, ocasião em que fora preso por supostamente praticar tráfico de entorpecentes na Comarca de Salinópolis. Em decisão exarada pelo juízo coator no dia seguinte à prisão em flagrante, sem ter ocorrido audiência de custódia, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, em 29/06/2019.

Argui que não a prisão em destaque não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, eis que desprovida dos requisitos autorizadores do art. 312, do CP, não mais satisfazendo qualquer tipo de garantia processual, uma vez que as outras duas corrés presas em condições idênticas já foram soltas e que a audiência de instrução já foi realizada, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais finais.

Pontua que em decisão exarada recentemente em razão do esforço concentrado para análise de processos de réus presos há mais de 90 dias, estabelecido por esta Egrégia Corte, a autoridade coatora decidiu por manter a prisão ainda que o paciente já esteja segregado há mais de 09 meses com fundamento em uma suposta garantia da ordem pública.

Refere que o processo ficará parado por tempo indefinido por conta da grave epidemia de Covid-19 e que o paciente é pai de duas crianças, sendo uma delas acometidas por hidrocefalia, doença gravíssima comprovada pelos Laudos em anexo, apresentando total dependência de terceiros, motivo pelo qual a defesa requer ao menos a concessão de prisão domiciliar para que possa cuidar de sua prole ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva;
predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, com expedição de alvará de soltura, com aplicação subsidiária de prisão domiciliar.

A presente ordem recaiu sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 27/03/2020 (Id. nº 2899382), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 31/03/2020, consoante Id nº 2912185 .

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 03/04/2020 (
Id. nº 2928059
) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva;
predicados pessoais favoráveis; e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar
.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº 2896153, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, o tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas, que o paciente fora preso em flagrante, tendo sido encontrado em seu poder, supostamente, junto com outras duas corrés, na residência de uma destas, “
360g (trezentos e sessenta gramas) de óxi, 38 (trinta e oito) petecas que substância que se presume ser cocaína, a importância de R$ 433, 00 (quatrocentos e trinta e três reais), além de celulares, tabletes, relógios, cordões e demais objetos, momento no qual os policiais deram voz de prisão, encaminhando os indiciados para a delegacia de polícia”
.

Pois bem, é sabido que o tráfico de drogas muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta da suposta conduta delitiva apurada, mormente pela significativa quantidade de droga apreendida, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tal prática.

Lado outro, com relação à breve arguição de que não houve audiência de custódia, na decisão constritora o Juízo, no ato do flagrante, em 29/06/2020, o Juízo, verificando não estar presente o

RMPE, designou tal ato para o dia 01/07/2020, com o fito de não haver cerceamento de defesa.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Neste espectro, tangenciante ao pleito de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente ser genitor de filhos menores e único responsável por sua mantença, tenho que não restou cabalmente demonstrada a sua indispensabilidade em tal mister, nos termos do art. 318, parágrafo único do CPP, de modo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir o requisito da garantia da ordem pública na vertente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém,
14
de
maio
de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2020